Tribunal: TJSP
Processo: 0001722-17.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
ção de aposentadoria – Impossibilidade – Autor admitido nos quadros da Companhia Energética de São Paulo na vigência das Leis Estaduais nos 1.386/1951 e 4.819/1958 – Competência da Justiça Estadual firmada para conhecer e julgar a ação sub judice por decisum desta 5a Câmara de Direito Público – Tese fazendária de ausência de interesse de agir descabida – Ação Coletiva no 0049100-69.2006.5.15.0001, proposta pelo Sindicato do Trabalhadores da Indústria e Energia Elétrica de Campinas, que estendeu os pagamentos aqui discutidos aos inativos – Trabalhadores da CESP, empresa sucedida pela CTEEP, que lograram êxito em receber as parcelas denominadas "Incorporação Ação Judicial e Adicional da Incorporação Ação Judicial" – Sindicato que funcionou como verdadeiro substituto processual – Precedente jurisprudencial – Observância aos termos da Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça quanto ao prazo prescricional – Crédito diferido à fase de liquidação – Recurso do autor provido – Apelação da Fazenda Paulista não provida – Remessa necessária não provida.

LEI FEDERAL No 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – Exegese do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 – Tema 810 do STF – Indefinição momentânea sobre o comando da jurisprudência vinculante – Processos suspensos por decisão liminar do Ministro Luiz Fux nos autos dos Embargos de Declaração em Recurso Extraordinário no 870.947/SE – Critérios de incidência dos juros legais e da correção monetária diferidos à fase de cumprimento da sentença, consoante o que até lá for decidido pela Corte Superior.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Condenação ilíquida – Diferimento do arbitramento da verba honorária sucumbencial à fase de liquidação – Exegese do art. 85, § 4o, inc. II, do Código de Processo Civil.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 0001722-17.2017.8.26.0053; Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 18/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Fermino Magnani Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/02/2020

Data de publicação:

18/02/2020

Ementa:
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – Matéria que se insere no âmbito da responsabilidade financeira estabelecida contratualmente entre a Fazenda do Estado e a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista – Tema objeto de diversas ações ajuizadas neste Tribunal e na Justiça Trabalhista – Aplicação do princípio da segurança jurídica – Manutenção das rés neste feito – Preliminar

Ementa:
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – Matéria que se insere no âmbito da responsabilidade financeira estabelecida contratualmente entre a Fazenda do Estado e a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista – Tema objeto de diversas ações ajuizadas neste Tribunal e na Justiça Trabalhista – Aplicação do princípio da segurança jurídica – Manutenção das rés neste feito – Preliminar afastada.

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – Pretensão ao restabelecimento de pagamento de reajuste salarial de 17,28% concedido em 1992 e o correspondente anuênio, verbas estas sob as rubricas de In Ac Judic e Ad Inc Judic – Supressão da complementação de aposentadoria – Impossibilidade – Autor admitido nos quadros da Companhia Energética de São Paulo na vigência das Leis Estaduais nos 1.386/1951 e 4.819/1958 – Competência da Justiça Estadual firmada para conhecer e julgar a ação sub judice por decisum desta 5a Câmara de Direito Público – Tese fazendária de ausência de interesse de agir descabida – Ação Coletiva no 0049100-69.2006.5.15.0001, proposta pelo Sindicato do Trabalhadores da Indústria e Energia Elétrica de Campinas, que estendeu os pagamentos aqui discutidos aos inativos – Trabalhadores da CESP, empresa sucedida pela CTEEP, que lograram êxito em receber as parcelas denominadas "Incorporação Ação Judicial e Adicional da Incorporação Ação Judicial" – Sindicato que funcionou como verdadeiro substituto processual – Precedente jurisprudencial – Observância aos termos da Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça quanto ao prazo prescricional – Crédito diferido à fase de liquidação – Recurso do autor provido – Apelação da Fazenda Paulista não provida – Remessa necessária não provida.

LEI FEDERAL No 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – Exegese do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 – Tema 810 do STF – Indefinição momentânea sobre o comando da jurisprudência vinculante – Processos suspensos por decisão liminar do Ministro Luiz Fux nos autos dos Embargos de Declaração em Recurso Extraordinário no 870.947/SE – Critérios de incidência dos juros legais e da correção monetária diferidos à fase de cumprimento da sentença, consoante o que até lá for decidido pela Corte Superior.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Condenação ilíquida – Diferimento do arbitramento da verba honorária sucumbencial à fase de liquidação – Exegese do art. 85, § 4o, inc. II, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0000108279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa Necessária no
0001722-17.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado EDUARDO
PAPARELLI e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado CTEEP COMPANHIA DE TRANS-
MISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA e Apelado/Apelante ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do autor e negaram provi-
mento à apelação da Fazenda Paulista e à remessa necessária. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação / Remessa Necessária no 0001722-17.2017.8.26.0053 - Voto no 28227 Página 2 de 13
VOTO No 28227
APELAÇÃO CÍVEL No 0001722-17.2017.8.26.0053
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL
APELANTE(S): FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDUARDO PAPARELLI
APELADO(S): FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDUARDO PAPARELLI
COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
PAULISTA - CTEEP
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA Matéria que se
insere no âmbito da responsabilidade financeira estabelecida con-
tratualmente entre a Fazenda do Estado e a Companhia de Trans-
missão de Energia Elétrica Paulista Tema objeto de diversas ações
ajuizadas neste Tribunal e na Justiça Trabalhista Aplicação do
princípio da segurança jurídica Manutenção das rés neste feito
Preliminar afastada.
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Pretensão ao restabelecimento
de pagamento de reajuste salarial de 17,28% concedido em 1992 e o
correspondente anuênio, verbas estas sob as rubricas de In Ac Judic e
Ad Inc Judic Supressão da complementação de aposentadoria
Impossibilidade Autor admitido nos quadros da Companhia E-
nergética de São Paulo na vigência das Leis Estaduais nos 1.386/1951
e 4.819/1958 Competência da Justiça Estadual firmada para co-
nhecer e julgar a ação sub judice por decisum desta 5a Câmara de
Direito Público Tese fazendária de ausência de interesse de agir
descabida Ação Coletiva no 0049100-69.2006.5.15.0001, proposta
pelo Sindicato do Trabalhadores da Indústria e Energia Elétrica de
Campinas, que estendeu os pagamentos aqui discutidos aos inativos
Trabalhadores da CESP, empresa sucedida pela CTEEP, que logra-
ram êxito em receber as parcelas denominadas “Incorporação Ação
Judicial e Adicional da Incorporação Ação Judicial” Sindicato que
funcionou como verdadeiro substituto processual Precedente juris-
prudencial Observância aos termos da Súmula no 85 do Superior
Tribunal de Justiça quanto ao prazo prescricional Crédito diferido
à fase de liquidação Recurso do autor provido Apelação da Fa-
zenda Paulista não provida Remessa necessária não provida.
LEI FEDERAL No 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E
JUROS MORATÓRIOS Exegese do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997,
com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 Tema 810 do STF
Indefinição momentânea sobre o comando da jurisprudência vincu-
lante Processos suspensos por decisão liminar do Ministro Luiz Fux
nos autos dos Embargos de Declaração em Recurso Extraordinário no
870.947/SE Critérios de incidência dos juros legais e da correção
monetária diferidos à fase de cumprimento da sentença, consoante o
que até lá for decidido pela Corte Superior.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Condenação ilíquida Diferi-
mento do arbitramento da verba honorária sucumbencial à fase de
liquidação Exegese do art. 85, § 4o, inc. II, do Código de Processo
Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação / Remessa Necessária no 0001722-17.2017.8.26.0053 - Voto no 28227 Página 3 de 13
Vistos.
Apelações interpostas pela Fazenda Paulista e por Eduardo
Paparelli contra r. sentença do digno Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública
da Comarca da Capital (fls 445/452, integrada a fls 516), proferida nos au-
tos de reclamação trabalhista ajuizada em face da CTEEP - Companhia de
Transmissão de Energia Elétrica Paulista e da Fazenda Paulista, visando o
restabelecimento de pagamento de reajuste salarial de 17,28% concedido
em 1992 e o correspondente anuênio, verbas estas sob as rubricas de In Ac
Judic e Ad Inc Judic, respectivamente, as quais foram suprimidas injustifi-
cadamente da complementação de aposentadoria.
Eis a síntese das teses recursais do autor Eduardo Paparelli: a)
legitimidade passiva ad causam da CTEEP; b) a complementação objeti-
vada tem fundamento na Lei Estadual no 4.819/1958; c) trata-se de obriga-
ção trabalhista; d) entendimento jurisprudencial favorável à tese inicial (fls
470/477).
Segue o apelo adesivo da Fazenda Paulista nestes termos: a)
ilegitimidade passiva; b) observância ao processo ajuizado pela Associação
dos Aposentados da Fundação CESP; c) absorção do benefício pleiteado
seja pela concessão de vantagens ou por reestruturação do cargo; d) apli-
cação integral dos termos da Lei no 11.960/2009 (fls 530/552).
Recursos respondidos com preliminares de ausência de reco-
lhimento das custas iniciais do processo pelo demandante e de ilegitimida-
de passiva da CTEEP (fls 522/528, 557/571 e 573/579).
Remessa necessária.
É o relatório.
1- Reclamação trabalhista ajuizada por Eduardo Paparelli em
face da Fazenda Paulista e da CTEEP - Companhia de Transmissão de E-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação / Remessa Necessária no 0001722-17.2017.8.26.0053 - Voto no 28227 Página 4 de 13
nergia Elétrica Paulista, objetivando o restabelecimento de parcelas rece-
bidas em 1992 como reajuste salarial e anuênio.
Anoto que foi firmada a competência desta Justiça Comum
Estadual para conhecer e julgar a ação sub judice por decisum desta 5a Câ-
mara de Direito Público (fls 900/903).
O autor foi admitido nos quadros da extinta Companhia E-
nergética de São Paulo - CESP, empresa sucedida pela CTEEP, na vigência
das Leis Estaduais nos 1.386/1951 e 4.819/1958 (fls 3/12, 52 e 110).
2- Da preliminar de ausência de custas processuais devidas por
Eduardo Paparelli:
Essas custas foram regularizadas pelo autor por força do artigo
290 do Código de Processo Civil (fls 912/913 e 917/920), razão pela qual
rejeito a preliminar.
3- Também rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da
Fazenda do Estado e da CTEEP.
A relação de fundo se insere no âmbito da responsabilidade
financeira estabelecida contratualmente entre as partes, objeto de diversas
ações ajuizadas tanto neste Tribunal como na Justiça Trabalhista, algumas
em trâmite, inclusive tema da Apelação Cível de no
0047544-73.2010.8.26.0053 distribuída à minha relatoria e com vários in-
cidentes apresentados pelos litigantes, da qual se extrai trecho da origem do
liame entre as requeridas (item 2):
2- Da origem do liame entre as partes:
O surgimento das discussões remonta ao próprio surgimento
da CETEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica, oriunda de
cisão parcial da CESP - Companhia Energética do Estado de São Paulo,
ocorrida em 1999. A relação com o Estado, todavia, retrocede um pouco
mais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação / Remessa Necessária no 0001722-17.2017.8.26.0053 - Voto no 28227 Página 5 de 13
Com a edição da Lei no 4.819/1958 depois revogada pela
Lei no 200/1974 , foi reconhecido aos empregados da CESP o direito ao
benefício de complementação de aposentadorias e pensões, antes devido
apenas aos servidores estatais.
Ulteriormente, a CESP transformou a Fundação de Assistên-
cia aos Empregados da CESP (antiga denominação da Fundação CESP)
em entidade fechada de previdência complementar, com a Lei no
6.435/1977, criando-se dois planos: “A”, para empregados admitidos até
13/05/1974; “B”, para os demais empregados.
Foi então firmado o Instrumento Particular de Contrato de
Prestação de Serviços entre a CETEEP e a Fundação CESP, ficando esta
última encarregada do processamento das folhas e operacionalização do
pagamento dos aposentados e pensionistas. A CETEEP se comprometeu a
disponibilizar os recursos necessários para esta operacionalização (fls
105/114). Incumbência depois assumida pelo Estado de São Paulo (fls
115/126).
Como pontua Cândido Rangel Dinamarco, sempre que a pro-
cedência de uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do
autor, ele será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre a vida
ou o patrimônio do réu, também esse será parte legítima. Daí conceituar-
se essa condição da ação como relação de legítima adequação entre o su-
jeito e a causa (Instituições de Direito Processual Civil, volume II, 6a edi-
ção, página 313, item 545, Malheiros, 2009).
E mais: a legitimidade ad causam revela a pertinência subjeti-
va do demandante ou do demandado. Depende sempre de uma necessária
relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o resultado
desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou para
restringi-la (obra supra, página 313).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação / Remessa Necessária no 0001722-17.2017.8.26.0053 - Voto no 28227 Página 6 de 13
Nestes termos, em observância ao princípio da segurança jurí-
dica entendo razoável a manutenção das rés neste feito como posto na ini-
cial.
4- Ao mérito:
Descabida a tese fazendária de ausência de interesse de agir do
autor por não ter sido representado na Ação Coletiva de no
0049100-69.2006.5.15.0001, proposta pelo Sindicato do Trabalhadores da
Indústria e Energia Elétrica de Campinas em face da Administração Esta-
dual na Vara do Trabalho de Campinas, com a finalidade de obter paga-
mentos aqui discutidos e que foram estendidos também aos inativos (fls
57).
Conforme julgado supramencionado houve homologação de
acordo no qual os trabalhadores da Companhia Energética de São Paulo -
CESP, empresa sucedida pela CTEEP, lograram êxito em receber as par-
celas denominadas Incorporação Ação Judicial e Adicional da Incorpora-
ção Ação Judicial, in verbis1:
5. Complementação de aposentadoria supressão parcial
O Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Energia Elé-
trica de Campinas promoveu várias reclamações trabalhistas em face da
CESP Companhia Energética de São Paulo, por meio das quais postulou
o pagamento de diferenças de salário decorrentes dos antigos e conheci-
dos planos econômicos (Planos Bresser, Verão, Collor e Cruzado), na
qualidade de substituto processual. Uma de tais reclamações foi julgada
por este Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região (processo RO
3.189/91-2, acórdão 4.964/92), de cuja decisão foi interposto recurso de
revista ao Tribunal Superior do Trabalho.
Quando tramitava tal recurso, as partes celebraram acordo,
1http://consulta.trt15.jus.br/consulta/owa/pProcesso.wProcesso?pTipoConsulta=PROCESSOCNJ&pidpr
oc=1334951&pdblink=

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação / Remessa Necessária no 0001722-17.2017.8.26.0053 - Voto no 28227 Página 7 de 13
que foi homologado em 8.10.1992 (f. 67), pelo qual foi ajustado (grifei):
III. Pagamento de valor equivalente a 8,3% do salário nomi-
nal, em rubrica à parte, a partir do mês de janeiro/93 referente ao Plano
Cruzado, e pagamento equivalente a 8,3% do salário nominal, em rubrica à
parte, a partir do mês de junho/93 referente ao Plano Collor I, totalizando
17,28%.
(...)
b) Essa parcela integrará o salário para efeitos do anuênio, 13o
salário, férias (incluindo gratificação de férias), adicional de periculosida-
de, adicional de turno, FGTS, PSAP, Plano de Complementação/Fundo
específico.
A partir de então, os empregados da CESP Companhia E-
nergética de São Paulo e das empresas constituídas com a sua privatiza-
ção passaram a receber as parcelas denominadas “incorporação ação ju-
dicial” e “adicional da incorporação ação judicial” e, por essa razão,
essas prestações também passaram a ser pagas aos inativos junto com a
complementação dos proventos de aposentadoria.
Ademais, o sindicato funcionou como verdadeiro substituto
processual na defesa de toda a categoria e tal entendimento encontra-se em
consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
Incide na espécie a tese ditada no Recurso Extraordinário no
883.642/AL, Tema no 823-STF, no sentido da ampla legitimidade extraor-
dinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses co-
letivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclu-
sive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de auto-
rização dos substituídos.
E mais:
AÇÃO COLETIVA SINDICATO SUBSTITUIÇÃO PRO-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação / Remessa Necessária no 0001722-17.2017.8.26.0053 - Voto no 28227 Página 8 de 13
CESSUAL EXECUÇÃO INDIVIDUAL SERVIDOR NÃO FILIADO
LEGITIMIDADE. 1- É firme no STJ a orientação de que os Sindicatos, na
qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judi-
cialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que re-
presentam, independente de autorização expressa ou relação nominal. 2-
Assim, o servidor público integrante da categoria beneficiada, desde que
comprove essa condição, tem legitimidade para propor execução individu-
al, ainda que não ostente a condição de filiado ou associado da entidade
autora da ação de conhecimento. 3- Tal orientação foi confirmada pelo
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 573.232/SC, em reper-
cussão geral, perfilhando entendimento acerca da exegese do art. 5o, XXI,
da Constituição Federal. 4- Ademais, não tendo a sentença coletiva fixado
delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda
da ação coletiva deve alcançar todos os integrantes da categoria, que te-
rão legitimidade para a propositura da execução individual de sentença.
5- Recurso Especial provido (REsp no 1666086/RJ, 2a Turma, relator Mi-
nistro Herman Benjamin, j. 27/06/2017).
Destaco, ainda, precedente desta Corte Bandeirante em caso
semelhante:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. Funcionário apo-
sentado da CESP. Complementação de aposentadoria, paga pela Fazenda
do Estado. Pretensão ao restabelecimento do pagamento dos benefícios
"incorporação ação judicial" e "adicional de incorporação judicial". Di-
reito reconhecido em acordo coletivo e em decisão da Justiça do Trabalho
que beneficia toda a categoria, não apenas os filiados. Valores que inte-
gram a complementação devida pelo Estado, nos termos da Lei Estadual
no 4.819/58. Precedentes. Aplicação do decidido pelo E. STF no julga-
mento do Tema 810, para fins de aplicação dos juros de mora e correção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação / Remessa Necessária no 0001722-17.2017.8.26.0053 - Voto no 28227 Página 9 de 13
monetária. Sentença parcialmente reformada, apenas em relação aos
consectários legais. Recurso não provido. Reexame necessário acolhido
em parte (Apelação/Remessa Necessária no 0011239-13.2016.8.26.0625, 8a
Câmara de Direito Público, relator Desembargador Antônio Celso Faria, j.
27/02/2019).
REEXAME NECESSÁRIO Complementação de Aposenta-
doria Funcionário aposentado da CESP/ CTEEP - Cessação das quan-
tias pagas a título de “incorporação ação judicial” e “adicional da in-
corporação ação judicial”
Inadmissibilidade
Leis Estaduais nos
1.386/51, 4.819/58 e 200/74 Decisão proferida nos autos de ação traba-
lhista que alcança toda a categoria Sentença de procedência mantida
Recurso
oficial
desprovido
(Remessa
Necessária
Cível
no
1046651-66.2016.8.26.0114, 4a Câmara de Direito Público, relatora De-
sembargadora Ana Liarte, j. 04/11/2019).
Assim, com razão a demanda ajuizada pelo servidor Eduardo
Paparelli.
5- Concluindo, a procedência da ação era medida de rigor, não
atingida pela sombra prescritiva comumente objetada nas contestações fa-
zendárias.
Também desse tema já cuidou a jurisprudência, culminando na
edição, pelo Superior Tribunal de Justiça, da Súmula no 85: Nas relações
jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como deve-
dora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a pres-
crição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior
à propositura da ação.
Sábias as palavras do Ministro Vicente Leal, relator do Re-
curso Especial no 304.626-SP, distinguindo entre a prescrição do fundo de
direito e a prescrição quinquenal, em se tratando de relações jurídicas de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação / Remessa Necessária no 0001722-17.2017.8.26.0053 - Voto no 28227 Página 10 de 13
trato sucessivo:
Oportunas são as conclusões do eminente Ministro Moreira
Alves, bastante elucidativas para o deslinde da controvérsia.
“Fundo de direito é a expressão utilizada para significar o
direito de ser funcionário (situação jurídica fundamental) ou os direitos a
modificações que se admitem com relação a esta situação jurídica funda-
mental, como reclassificações, reenquadramentos, direito a adicionais por
tempo de serviço, direito à gratificação por prestação de serviço especial,
etc. A pretensão do fundo de direito prescreve, em Direito Administrativo,
em cinco anos, a partir da data da violação dele, pelo seu não-
reconhecimento inequívoco. Já o direito a receber as vantagens pecuniá-
rias decorrente dessa situação jurídica fundamental ou de suas modifica-
ções ulteriores é mera consequência daquele, e sua pretensão, que diz
respeito ao quantum, renasce cada vez que este é devido (dia a dia, mês a
mês, ano a ano, conforme a periodicidade em que é devido o seu paga-
mento), e, por isso, se restringe às prestações vencidas há mais de cinco
anos.”
[...] É de se dizer, ainda, que em se tratando de legislação so-
bre vantagens funcionais, cumpre à Administração Pública, de ofício in-
dependentemente de provocação das partes, zelar pela fiel execução da lei,
cabendo ao interessado pleiteá-las a partir do momento de sua violação.
Conforme já reiteradamente afirmado, no momento em que ocorre a vio-
lação de um direito, considera-se nascida ação para postulá-lo judicial-
mente e, consequentemente, aplicando-se a teoria da 'actio nata', tem iní-
cio a fluência do prazo prescricional. Prelecionando sobre esse tema, o e-
minente Ministro Rodrigues Alckmin lançou precisos ensinamentos por o-
casião do julgamento do RE no 80.913, que por sua clareza e objetividade
merecem transcritos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação / Remessa Necessária no 0001722-17.2017.8.26.0053 - Voto no 28227 Página 11 de 13
“O termo inicial da prescrição corresponde ao de 'actio nata'.
Se a Administração deve praticar, de ofício, ato de reenquadramento, e o
pratica excluindo o interessado, desse ato nasce a ofensa a direito e a
consequente pretensão a obter judicialmente a satisfação. Se a Adminis-
tração, que deve agir de ofício, se omite e não há prazo para que pratique
o ato, pelo que a omissão não corresponde à recusa, ainda não ocorre a
recusa, ainda não corre a prescrição...” (RSTJ 152/630-635).
6- Assentada que está a condenação fazendária, resta definir os
critérios de incidência dos juros legais e da correção monetária em conde-
nação judicial, consoante o artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/97 com a
redação que lhe foi dada pela de no 11.960/2009.
Assunto tormentoso esse conhecido Tema 810 dada a in-
segurança transmitida pelas Cortes Superiores.
O Supremo Tribunal Federal já havia decidido em sede de re-
percussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE,
que o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei
11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre dé-
bitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplica-
dos os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurí-
dica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei 11.960/2009.
E no que concerne à atualização monetária, ficou determinado
que o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação / Remessa Necessária no 0001722-17.2017.8.26.0053 - Voto no 28227 Página 12 de 13
11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
Diante disso, o Supremo Tribunal Federal determinou o uso do IPCA-E
tanto na correção monetária dos precatórios quanto nas condenações ju-
diciais da Fazenda Pública, para evitar qualquer lacuna sobre a matéria e
para guardar coerência com as decisões do STF na Questão de Ordem nas
ADIs 4357 e 4425.
Era o que tínhamos, e como vínhamos decidindo, até o dia
25/09/2018, quando todas as Cortes de Segundo Grau foram cientificadas
de decisão monocrática proferida no dia 24/09/2018 pelo Ministro Luiz
Fux, relator do recurso de Embargos de Declaração interposto nos autos do
Recurso Extraordinário no 870947/SE, assim redigida: Ex positis, DEFIRO
excepcionalmente efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos
pelos entes federativos estaduais, com fundamento no artigo 1.026, § 1o,
do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF.
Tudo novamente suspenso.
Noutras palavras, não há neste momento nenhum indicativo
com força de repercussão geral sobre os critérios de incidência do artigo 1o-
F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação que lhe foi dada pela de no
11.960/2009.
Forçoso diferir este tema à fase de cumprimento da sentença,
desde já determinado que as taxas de juros e correção monetária seguirão
os parâmetros que no futuro forem determinados pelo Supremo Tribunal
Federal, quando solucionado o Tema 810.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação / Remessa Necessária no 0001722-17.2017.8.26.0053 - Voto no 28227 Página 13 de 13
7- Da verba honorária.
Quanto aos honorários advocatícios, malgrado a ponderação
de que as ações desta natureza, as de benefícios salariais, são repetitivas, há
que se considerar que a condenação ora imposta é ilíquida. Logo, o seu ar-
bitramento observará o disposto no artigo 85, § 4o, inciso II, do Código de
Processo Civil.
8- Difere-se à fase de liquidação o accertamento do crédito
Por meu voto, dou provimento ao recurso do autor; e nego
provimento à apelação da Fazenda Paulista e à remessa necessária. Em
consequência, quantos aos valores devidos os índices e critérios de cálculo
tanto da correção monetária quanto dos juros legais ficam diferidos a deci-
são futura do Supremo Tribunal Federal, quando e nos termos do que for
decidido sobre o Tema 810. Os honorários advocatícios serão arbitrados na
fase de liquidação deste título.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator